Tribunal: TJPA
Processo: 0872923-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872923-67.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUIR BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor do Acórdão de Id. 5458283, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposta pelo ora embargante, nos autos da Ação Monitória movida pelo
CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, e
dou-lhe parcial provimento
, para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), com a devida compensação dos valores adimplidos, a serem apurados em cumprimento de sentença, e acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação.

É o voto.”

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi omisso e/ou obscuro, pois partiu de equivocada premissa ao considerar que apenas parte do valor devido teria sido pago, apontando que todo o valor originário devido de R$4.202.466,30 foi pago.

Nesse sentido, defende que o Acórdão embargado foi omisso ao não analisar relação de liquidações de ID Num. 4585159 - Pág. 1 e seg. e os TEDs de Ids Num. 4585155 - Pág. 1 e seguintes.

Indica que foi realizado o pagamento do valor líquido apurado, tendo havido o regular desconto de ISS e INSS, o que justifica o valor dos depósitos realizados.

Dessa forma, requer seja sanada a omissão e/ou obscuridade, para que as relações de liquidação e os TEDs sejam analisados, de forma a se reconhecer o pagamento integral do débito originário, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa embargada e afronta ao art. 884 do Código Civil, postulando o seu prequestionamento, caso não se empreste efeito modificativo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada ao Id. 5678805.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e/ou obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada
, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, verifico que a decisão embargada foi
não foi omissa ou obscura quanto à alegação, no decorrer do processo, de pagamento do débito, sendo explícita ao determinar a compensação dos valores adimplidos, senão vejamos:

“Ademais,
deve ser realizada a devida compensação dos valores adimplidos, informada nos autos ao Id. 4585154, a serem apurados em cumprimento de sentença
.”

Assim, constato que a decisão embargada foi clara no que
tange à compensação de valores, indicando inclusive os mesmos documentos apontados pelos Embargos de Declaração, qual seja aqueles juntados ao
Id. 4585154, inexistindo omissão e/ou obscuridade a serem sanadas.

É válido destacar que o valor posto como pago nestes documentos não totalizam o montante reconhecido por meio da Ação Monitória do título executivo de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Ademais, conforme também ressaltado pelo embargado em contrarrazões, em que pese o embargante alegar que o quantum pago não alcança os R$4.202.466,30 em razão de ter retido o valor do INSS e do ISS, não anexou qualquer comprovação do recolhimento de tais impostos, tratando-se de mera alegação.

Por outro lado, deve ser considerado, também, que o montante reconhecido em título executivo será acrescido, ainda, de juros e correção monetária.

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso, restando escorreita, clara e explicita a decisão embargada, como decidido pelo colegiado.

Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/03/2022